Tribunal: CARF
Processo: 13925.720359/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.720359/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.239 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
UNIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. GFIP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO
PRÉVIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício em face ao descumprimento de obrigação acessória
pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, ainda mais por
dispor, o Fisco, de elementos suficientes à constituição do crédito tributário: o
prazo de entrega e a data da efetiva entrega.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
DECADÊNCIA. ART. 173, I, CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.720359/2015-10
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.720359/2015-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrada pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado em razão de atraso na entrega das GFIPs das competências 2 a
6/2010 e 10 e 11/2010, no valor de R$ 3.500,00.
Impugnação (fls. 2 e 3)
O contribuinte impugnou o lançamento em 25/11/2015, onde aduz que entregou
as GFIPs antes de ser notificado para fazê-lo e efetuou os recolhimentos em conformidade com
os dados informados. Baseou-se nos arts. 138 do Código Tributário Nacional e 472 da Instrução
Normativa no 971/2009 a fim de caracterizar a denúncia espontânea.
Acórdão 14-94.454 (fls. 10 a 16)
A autoridade julgadora de primeira instância descartou a necessidade de intimação
prévia, pois a fiscalização dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário, a saber a prova da infração é a informação do prazo final para entrega das declarações
e a data efetiva desta entrega.
A respeito da denúncia espontânea, aplicou o decidido na Solução de Consulta
Interna no 7 - Cosit, de 26 de março de 2014, ao qual está vinculado, que declara a inocorrência
da denúncia espontânea no caso de multa por atraso na entrega de declaração. Invocou, ainda, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à inaplicabilidade da denúncia espontânea
na hipótese de infração de caráter puramente formal, e a Súmula CARF no 49.
Ciência em 12/8/2020, fls. 19.
Contagem do trintídio a partir de 1/9/2020, na forma do informativo de fls. 20.
Recurso Voluntário (fls. 23 a 33)
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 10/9/2020, em que tornou a arguir a
tese da denúncia espontânea, além de entender que a multa pelo atraso na entrega de declaração é
indevida, desprovida de amparo na jurisprudência administrativa e judicial e desarrazoada.
Aduziu também a prescrição e decadência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.720359/2015-10

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os demais pressupostos de
admissibilidade, pois dele tomo conhecimento.
Os §§ 2o e 3o do art. 113 do Código Tributário Nacional definem o conceito de
obrigação acessória e a consequência de sua inobservância: a conversão em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 113 ...
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A entrega de GFIPs e o recolhimento das contribuições previdenciárias nelas
confessadas, com a homologação tácita da autoridade administrativa, não desnaturam o fato de
que houve o descumprimento de obrigação acessória caracterizado pela entrega a destempo.
O não lançamento da obrigação tributária no ato da recepção da declaração em
atraso não retira, da autoridade tributária, o poder-dever de identificar o descumprimento de
dever instrumental e constituir o crédito tributário decorrente, enquanto não fulminado o prazo
decadencial, na forma do art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Além disto, a denúncia espontânea de que trata o art. 138 do Código Tributário
Nacional não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, a ver o
enunciado de Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tampouco existe obrigatoriedade de a autoridade tributária intimar previamente o
contribuinte, quando dispuser dos elementos suficientes para a constituição do crédito tributário,
a bem do enunciado de Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.720359/2015-10

tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No mais, as decisões administrativas e jurisprudenciais não vinculam a autoridade
julgadora, mas apenas a orientam, não se tratando de hipótese de cumulação de multa de ofício
do art. 44, I, da Lei no 9.430/96 com o art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Não há que se falar também nem em decadência, nem em prescrição.
Isto porque, em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória,
a aferição da decadência tem sempre por base o art. 173, I, do Código Tributário Nacional, como
ensina a Súmula CARF no 148, não estando decaído o crédito tributário objeto de lançamento.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Com relação à prescrição, esta não é aplicável no processo administrativo fiscal, a
bem da inteligência do enunciado de Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital